Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710075-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID LEITE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O instrumento de procuração de ID no 49123081 não está assinado pelo réu, razão pela qual determino a sua intimação para regularizar a representação processual, no prazo de dez (10) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, conforme o art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Na mesma oportunidade, comprove o réu o preenchimento dos pressupostos para a gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento, ou recolha-se o preparo, consoante os §§ 2o e 7o do art. 99, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator